Tribunal: STF
Processo: ARE 1540247
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Felipe Martins Bachiega e outros interpuseram agravos (eDocs 58, 60 e 62) em face de decisões (eDocs 47, 48 e 49) que inadmitiram os recursos extraordinários por eles deduzidos.



    Nas razões do agravo, refutam os fundamentos dessas decisões e reiteram os argumentos expendidos nos apelos extremos. 



    Esse o contexto, passo a analisar os recursos extraordinários (eDocs 22, 23 e 24). E, ao examiná-los, verifico que foram formalizados em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (eDoc 16) que, confirmado em sede de embargos de declaração, está assim ementado:



    Tráfico de Drogas Alegação de ilicitude da prova por suposta violação de domicílio Não ocorrência Estado de flagrância Ação policial legítima Não observância do artigo 212, do CPP Prejuízo não demonstrado - Preliminares afastadas - Prova segura Depoimentos policiais convincentes e sem desmentidos Condenação mantida Dosimetria da pena adequada Rejeitadas as preliminares e Apelos improvidos.



    Os recorrentes alegam, em síntese, que o acórdão recorrido violou o art. 5º, XI, LVI e LXI, da Constituição da República. Requerem, assim, a nulidade da busca domiciliar realizada. 



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Inicialmente, destaco o acórdão recorrido, no ponto em que afastou a ocorrência de situação de violação de domicílio (eDoc 16):



    Isso porque os agentes de segurança, em patrulhamento de rotina, ao diligenciarem na rua da residência dos acusados Felipe e Jaqueline, visualizaram o Apelante em frente ao imóvel conversando com um motociclista, o qual, ao avistar a viatura policial, saiu rapidamente do local. Aliado a isso, o acusado Felipe, após ser localizado consigo uma porção de cocaína durante a abordagem policial, passou a gritar para que Jaqueline, sua companheira que se encontrava no interior do imóvel, dispensasse o restante do entorpecente, deparando-se, a partir daí, com inquestionável situação de flagrância do delito previsto no art. 33, da Lei de Drogas, com o que estavam plenamente autorizados a ingressar na residência dos corréus Felipe e Jaqueline, ainda que destituídos de mandado. 



    Assim, no caso dos autos, os policiais militares atuantes na ocorrência se encontravam diante de inegável situação de flagrante delito, não havendo que se falar em violação de domicílio e na consequente nulidade das provas que advieram do ato, pelo que rejeito a preliminar defensiva. (grifei)



    O Plenário do Supremo, em sede de repercussão geral (RE 603.616, ministro Gilmar Mendes – Tema n. 280), concluiu que nos crimes de natureza permanente – tráfico de drogas, no caso –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões. Confira-se:



    6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas ‘a posteriori’, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 



    (RE 603.616, ministro Gilmar Mendes) 



    No caso, a mera leitura do acórdão recorrido evidencia de forma segura, a caracterização da justa causa para o ingresso em domicílio, independente de autorização do morador, porquanto “o acusado Felipe, após ser localizado consigo uma porção de cocaína durante a abordagem policial, passou a gritar para que Jaqueline, sua companheira que se encontrava no interior do imóvel, dispensasse o restante do entorpecente”. 



    Em casos fronteiriços, destaco os seguintes precedentes de ambas as Turmas:



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. TEMA N. 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM O DECIDIDO NO RE 603.616. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



    1. Nos crimes de natureza permanente – tráfico de entorpecentes, na espécie –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado desde que a medida esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG).



    2. Considerando o reconhecimento de autorização da moradora para o ingresso em domicílio, o acórdão do Superior Tribunal de Justiça divergiu do entendimento firmado no Tema n. 280 da repercussão geral.



    3. Agravo interno desprovido.



    (RE 1.358.185 AgR, de minha Relatoria - grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO POLICIAL NO DOMICÍLIO DO RECORRENTE. EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA. EXPRESSA ANUÊNCIA DO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL. OBSERVÂNCIA ÀS DIRETRIZES ESTABELECIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RE 603.616, TEMA 280, REL. MIN. GILMAR MENDES).



    1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 603.616 (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280), ficou tese no sentido de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. O entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem permear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito, como na hipótese.



    2 . Neste caso, os argumentos utilizados pelo Tribunal não são suficientes para demonstrar que a alegada entrada forçada se revelou ilícita, especialmente porque as versões apresentadas pelos policiais militares responsáveis pela abordagem, na fase judicial, foram uníssonas no sentido de que estavam em patrulhamento de rotina e, somente após avistarem pessoa em atitude suspeita na loja do ora recorrido e com ela localizarem droga em revista pessoal, é que foram até a residência, já que a pessoa afirmou ter adquirido a substância entorpecente no local.



    3. Essas circunstâncias são suficientes para encerrar qualquer discussão acerca de uma suposta inocorrência de situação flagrancial, pois ficou claro que a entrada forçada no domicílio se amparou em fundadas razões. De igual modo, ainda consta dos elementos colhidos durante a instrução processual que a entrada na residência do recorrido foi por ele próprio franqueada e que no local foi encontrado mais de um tipo de droga, além de objetos para a preparação e embalagem dos entorpecentes.



    4 . Agravo Regimental a que se nega provimento .



    (RHC 1.349.297 AgR, ministro Alexandre de Moraes)



    Entendo, desse modo, que o acórdão recorrido ajusta-se ao entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do RE 603.616, ministro Gilmar Mendes – Tema n. 280.



    3. Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário. 



    4. Publique-se.



Brasília, 14 de maio de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente